Tribunal: TJMT
Processo: 1039693-53.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039693-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE SILVA NOGUEIRA - CPF: 014.270.942-50 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039693-53.2021.8.11.0002

Origem:
1º Juizado Especial Cível Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Cleide Silva Nogueira

Parte Recorrida(s):
S
ociedade De Ensino Superior Estacio De Sa Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS AFASTADOS

–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ
–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
salvo se houver restrição anterior (Súmula 385, STJ e 22 da TR/TJMT)

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora/Recorrente em face de sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade do débito e da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte Ré.

Pugna a Recorrente pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito ao argumento de que nunca manteve relação contratual com a parte Requerida e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente acerca da legalidade da inscrição do nome da Autora/consumidora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

As cópias de registro financeiro, histórico escolar e até alegação de emissão de Diploma feita pela Requerida/Recorrida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido: N.U 1047355-08.2020.8.11.0001, DJE 13/04/2022, e N.U 1015981-37.2021.8.11.0001, DJE 11/03/2022).

Incumbia a Requerida demonstrar a licitude da relação jurídica, trazendo aos autos contrato assinado, ainda que digitalmente, mas com certificado digital, trazendo hora e local da assinatura e IP da máquina o que não consta nos autos. Sequer trouxe cópia do diploma de conclusão de curso que alegou ter emitido.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, sobre os quais a Recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Conforme Id. n. 128205682, denoto que a Recorrente já possuía outra negativação anteriormente feita em seu nome, que não consta ser ilegítima, o que afasta a existência de danos imateriais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença somente para:

1.

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte Autora no valor de R$ 320,95 (trezentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia;

2.

Julgar improcedente
o pedido de danos morais;

3.

Afastar
a condenação da Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios decorrentes daquela.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022